Tribunal: TJDFT
Processo: 0704610-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS PROVISÓRIOS E INDENIZAÇÃO. DECISÃO QUE NEGOU O PEDIDO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE ALIMENTAR. EX-CÔNJUGE JOVEM E INSERIDA NO MERCADO DE TRABALHO. CAPACIDADE FINANCEIRA DO AGRAVADO. NÃO COMPROVAÇÃO. PEDIDO DE DISTRIBUIÇÃO DOS LUCROS DA EMPRESA EM QUE AS PARTE FIGURAM COMO SÓCIOS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM. DECISÃO MANTIDA.
1. A obrigação alimentar entre ex-cônjuges sustenta-se nos deveres de solidariedade e assistência mútua, além de possuir caráter excepcional, sendo necessário aferir não só as necessidades do ex-cônjuge que pleiteia os alimentos, como também a possibilidade econômica daquele que irá prestá-los, na exata dicção dos artigos 1.694 e 1.695 do Código Civil.
2. A jurisprudência é assente no sentido de que a pensão alimentícia fixada em favor de ex-cônjuge ocorre em casos de doença que incapacitam a pessoa para o trabalho, ou naquelas hipóteses em que a mulher dedicou-se exclusivamente à família e aos filhos e, em razão da idade avançada, não possui mais condições de inserir-se no mercado de trabalho.
3. No caso em análise, a agravante é pessoa jovem (27 anos), portadora de diploma de nível superior e, embora enfrente alguns problemas de saúde, não há comprovação de que estes a incapacitem para a atividade laborativa.
4. A pretensão de se obter informações acerca da distribuição dos lucros da empresa em que as partes figuram como sócios e a realização da distribuição periódica dos lucros em 50% (cinquenta por cento) não pode ser objeto de análise nessa via recursal, uma vez que tais questões dizem respeito à partilha e necessitam de instrução probatória na origem.
5. Recurso desprovido.